Tribunal: TJBA
Processo: 8006317-15.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006317-15.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANA ANGELICA COSTA DE JESUS

Advogado(s)
:
ISABELA GOMES BENEVIDES, HALISSON SILVA DE BRITO, ALEXANDRE PITA MENDES DA COSTA

APELADO: ROQUE MENEZES OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
LUCIANA GOUVEIA OMENA, MARIA CONSUELO PINHO MEDAUAR COUTINHO, GUILHERME LEAL BRAGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL COM DESOCUPAÇÃO C/C PAGAMENTO DE ALUGUEL POSTERIOR AO DIVÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA
. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL E PRO JUDICATO. QUESTÃO DECIDIDA. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS. REQUISITOS DO ART. 343 DO CPC NÃO OBSERVADOS. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ANALISADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alienação de bem imóvel com desocupação c/c pagamento de aluguel posterior ao divórcio c/c indenizatória. A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto: (i) à aplicação dos institutos da preclusão temporal e pro judicato em razão do recolhimento intempestivo das custas processuais pelo embargado; e (ii) à análise dos pedidos que entende configurar reconvenção formulada na contestação. Pugna pelo acolhimento com efeitos infringentes.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição: (i) ao afastar a extinção do processo pelo pagamento extemporâneo das custas, distinguindo-o da hipótese de deserção; e (ii) ao declarar a inexistência de reconvenção nos autos, qualificando a peça processual como contestação simples.

3. RAZÕES DE DECIDIR

a) O acórdão enfrentou expressamente a questão do recolhimento intempestivo das custas processuais, distinguindo a hipótese de pagamento extemporâneo seguido de regularização da deserção por ausência de pagamento (art. 290 do CPC), e aplicando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, inexistindo omissão ou contradição.

b) Não se configura preclusão pro judicato quando o magistrado, diante do pagamento integral das custas antes da apreciação do pedido liminar e da citação da parte contrária, aplica os princípios processuais à situação fática concreta, sem conduta contraditória em relação ao decidido anteriormente.

c) A inexistência de reconvenção propriamente dita nos autos foi expressamente declarada no acórdão embargado, com fundamentação específica acerca da inobservância dos requisitos do art. 343 e seguintes do CPC, incluindo a ausência de causa de pedir autônoma, pedidos específicos, valor da causa e recolhimento de custas ou pedido de gratuidade da justiça para a pretensão reconvencional.

d) As alegações sobre condutas criminosas, venda de bens móveis, honorários advocatícios e móveis planejados não guardam conexão direta com o objeto da ação principal (extinção de condomínio e pagamento de aluguéis), devendo ser objeto de ações autônomas ou sobrepartilha no juízo competente, conforme expressamente consignado no acórdão.

4. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8006317-15.2024.8.05.0229
, em que figuram como embargante
JOANA ANGELICA COSTA DE JESUS
e como embargado
ROQUE MENEZES OLIVEIRA NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2026.